Tribunal: TJMT
Processo: 1001194-60.2022.8.11.0100
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001194-60.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA GARCIA DOZZO - CPF: 616.475.609-00 (APELANTE), HELENA DE OLIVEIRA SIMMI - CPF: 622.095.821-72 (APELADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA INCERTA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO POR INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE O PRODUTO. VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos em demanda fundada em obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de soja), reconhecendo apenas a vedação ao anatocismo, com determinação de recálculo do débito por juros simples. Pretensão dos embargantes de afastar encargos moratórios e correção antes da conversão em pecúnia, reconhecer o excesso de execução, invalidar cláusula de honorários contratuais e reverter o ônus da sucumbência.

O juízo de origem manteve a validade da cláusula de honorários convencionados e entendeu possível a incidência dos encargos após a conversão da obrigação em moeda corrente, condenando os embargantes à integralidade da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise recursal de matéria relacionada à conversão da obrigação sem aditamento dos embargos; (ii) saber se é válida a incidência de juros e correção monetária sobre a obrigação de entrega antes da conversão em pecúnia; (iii) saber se houve excesso de execução pela cobrança de sacas em quantidade superior à pactuada; (iv) saber se é válida a cláusula contratual que estipula honorários advocatícios extrajudiciais de 10%; e (v) saber se é devida a inversão do ônus sucumbencial em razão do êxito parcial da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento parcial da apelação, fundada na ausência de aditamento dos embargos após a conversão da obrigação, deve ser afastada. As matérias estavam expressamente alegadas na inicial e foram objeto de enfrentamento na sentença, restando devolvidas nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC.

É indevida a incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a obrigação de entrega de coisa incerta antes de sua conversão em pecúnia, pois tal prática configura “juros em espécie”, vedada pelo art. 407 do CC e pela jurisprudência consolidada.

Verificado excesso de execução na metodologia de cálculo adotada pela exequente, que aplicou encargos diretamente sobre a quantidade de sacas de soja, sem prévia conversão em moeda.

A cláusula contratual que prevê multa de 10% a título de honorários advocatícios extrajudiciais é válida, nos termos do art. 389 do CC. Sua natureza é contratual, autônoma em relação aos honorários sucumbenciais.

Tendo ambas as partes obtido êxito parcial, impõe-se a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com repartição proporcional das custas e dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a incidência de encargos sobre a obrigação em produto antes de sua conversão em pecúnia, determinando a adequação dos cálculos. Mantida a validade da cláusula de honorários contratuais e determinada a redistribuição proporcional da sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o conhecimento de apelação que reproduz matéria suscitada e decidida nos embargos à execução, ainda que não tenha havido aditamento após a conversão da obrigação. 2. É indevida a incidência de juros e correção monetária sobre obrigação de entrega de coisa incerta antes da sua conversão em pecúnia. 3. A cláusula contratual que estipula honorários advocatícios extrajudiciais é válida, desde que pactuada expressamente. 4. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a divisão proporcional das despesas e honorários de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 395, 397, 404 e 407; CPC, arts. 86 e 1.013, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2240488/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.04.2023; TJMT, Ap 00040808820188110003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023; TJMT, RAC 00014858220128110050, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2016; STJ, AgInt no REsp 1377564/AL, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 27.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Márcio José Dal Moro Mathias e Maria Cristina Garcia Dozzo contra a sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução, movida em face de Helena de Oliveira Simmi, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da capitalização composta (anatocismo) dos juros moratórios incidentes no cálculo apresentado pela exequente, determinando, por conseguinte, a sua substituição por juros simples. Por outro lado, entendeu não haver incidência de juros sobre produto, sob o argumento de que a exequente somente teria feito incidir o encargo após a conversão em pecúnia, bem como manteve a validade da cláusula contratual que previa a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais no percentual de 10%.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a inadmissibilidade da incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a obrigação de entrega de coisa incerta (sacas de soja), antes de sua conversão em pecúnia, alegando violação ao disposto no art. 407 do Código Civil; (ii) a existência de excesso de execução, já que o valor cobrado (62.857,77 sacas) superaria em mais de 21.000 sacas o efetivamente devido (41.160,81 sacas), consoante demonstrado em planilhas anexas; (iii) a ilegalidade da cláusula contratual que impõe o pagamento de honorários advocatícios contratuais no percentual de 10%, por parte que não contratou os serviços advocatícios, nem anuiu expressamente à estipulação; e (iv) a existência de erro material nos critérios de atualização dos valores vencidos. Ao final, pleiteiam o acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial dos embargos à execução, com a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões de id. 297918926, a apelada pugna pelo não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de que, convertida a obrigação de entrega em pecúnia, os embargantes não aditaram a inicial para adequar seus fundamentos, sendo-lhes vedado discutir em grau recursal o valor da conversão; e no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Helena De Oliveira Simmi propôs ação de execução de título extrajudicial, autuada sob o n. 1000245-70.2021.8.11.0100, em face de Márcio José Dal Moro Mathias e Maria Cristina Garcia Dozzo, tendo como objeto obrigação de entrega de coisa incerta, consistente em 62.857,77 sacas de soja de 60kg cada, nos moldes da Escritura Pública de Cessão e Confissão de Dívida, lavrada em 07 de março de 2019, no 2o Ofício de Notas da Comarca de Brasnorte/MT.

Diante da cobrança judicial apresentada pela credora, os executados, ora apelantes, opuseram embargos à execução, nos quais alegaram, em síntese: (i) o excesso de execução, sob o argumento de que o montante exigido superava em mais de 21.000 sacas o efetivamente contratado; (ii) a ilegalidade da cláusula contratual que previa honorários advocatícios no percentual de 10% do débito, por ausência de contratação direta ou de anuência; (iii) a ilegalidade da incidência de juros e correção monetária, aduzindo afronta ao disposto nos arts. 405 e 407 do Código Civil.

Na origem, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte julgou parcialmente procedente os embargos, reconhecendo o excesso de execução apenas quanto à capitalização indevida dos juros moratórios (anatocismo), com a consequente determinação de recálculo do débito pela sistemática de juros simples. Por outro lado, entendeu não haver incidência de juros sobre produto, sob o argumento de que a exequente somente teria feito incidir o encargo após a conversão em pecúnia, bem como manteve a validade da cláusula contratual que previa a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais no percentual de 10%. Diante da sucumbência mínima da embargada, os embargantes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os embargantes interpuseram a presente apelação, sustentando: (i) a impossibilidade de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a obrigação de entrega de coisa incerta antes de sua conversão em pecúnia; (ii) a ocorrência de excesso de execução, diante da cobrança superior em mais de 21.000 sacas ao efetivamente devido; (iii) a nulidade da cláusula que estipula honorários contratuais em 10%, por ausência de contratação direta; e (iv) erro material na metodologia de atualização dos valores. Ao final, pugnaram pelo acolhimento integral da pretensão deduzida nos embargos, com a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento parcial do recurso, sob o fundamento de que, após a conversão da obrigação de entrega em pecúnia, os embargantes não aditaram a inicial dos embargos para adequar a controvérsia, sendo-lhes vedado inovar em sede recursal.

Pois bem. No que toca à preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada pela apelada, é forçoso reconhecer que deve ser rejeitada.

Conforme acima registrado, a execução teve início como obrigação de entrega de coisa incerta, consistente em sacas de soja. Posteriormente, a exequente requereu a conversão da obrigação em pecúnia, pedido que foi acolhido pelo juízo em na data de 30.05.2023, com a determinação de nova citação dos executados, em atenção ao contraditório e à ampla defesa. Apesar disso, os embargantes não aditaram a inicial dos embargos à execução, circunstância que fundamenta a tese da apelada de que não poderiam inovar em sede recursal.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, em hipóteses de alteração substancial do objeto da execução, é necessária nova citação do executado justamente para assegurar-lhe a plenitude do contraditório e da ampla defesa (AgInt no AREsp 2240488/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.04.2023), o que foi devidamente observado pelo juízo de primeiro grau. Ora, se é reconhecido ao devedor o direito de apresentar novos argumentos em virtude de alteração posterior da execução, com muito mais razão é cabível a apreciação, em sede recursal, de matéria que já havia sido tempestivamente alegada nos embargos, expressamente enfrentada e rejeitada pelo juízo sentenciante.

No caso concreto, a forma de conversão da obrigação em pecúnia, bem como a incidência dos encargos moratórios e a correção do
quantum debeatur
, foram pontos expressamente questionados pelos embargantes na inicial dos embargos à execução e objeto de análise pela sentença. Por força do art. 1.013, §1o, do CPC, tais questões encontram-se devolvidas a esta instância revisora.

Rejeito, pois, a preliminar, conhecendo integralmente do recurso.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal no tocante à alegada indevida incidência de juros e correção monetária sobre a obrigação de entrega de coisa incerta, antes de sua conversão em pecúnia, matéria que se encontra devidamente devolvida à apreciação desta instância.

De início, verifica-se que a metodologia utilizada pela exequente, ao aplicar encargos diretamente sobre a quantidade de sacas de soja, carece de respaldo legal, pois implica verdadeiro “juros em espécie”, inflando artificialmente o débito.

Nesse ponto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que somente devem ser contabilizados os encargos sobre o valor já convertido em pecúnia, nos termos do art. 407 do Código Civil, conforme se infere dos julgados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PERÍCA GRAFOTÉCNICA – NÃO CABIMENTO – OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE DÚVIDA QUANTO AS ASSINATURAS – PRELIMINAR REJEITADA – INVOCAÇÃO DE DIVERSAS TESES QUE NÃO FORAM OBJETOS DE SUSCITAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NA 1a INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS –
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE SOJA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 407 DO CC - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – NECESSIDADE DE POSTERIOR CONVERSÃO
– RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – DE OFÍCIO, DETERMINADA A EXCLUSÃO DO CALCÚLO SOBRE A SOJA, PARA POSTERIOR CONVERSÃO. É desnecessária a produção de prova pericial (perícia grafotécnica) quando os demais elementos de convicção encartados no processo são suficientes para o julgamento do pedido, aliada a notória semelhante entre as assinaturas com outros documentos existentes e a inexistência de quaisquer indícios de prova para gerar dúvida quanto a legalidade da assinatura. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau.
Nos termos do precedente do STJ, interpretando o art . 407 do CC/2002, nos casos de prestação de outra natureza, tem se manifestado no sentido de que os juros de mora devem incidir após a conversão das sacas em soja em reais.”

(TJ-MT 00040808820188110003 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO –
DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SACAS DE SOJA – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO OCORRER A CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR
- COTAÇÃO DA SACA DE SOJA QUE DEVE SER FEITA LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINORADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se da entrega de sacas de soja, nada há o que se falar em aplicação dos juros de mora sobre o produto, antes da sua conversão em espécie. “Na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa a substituição da coisa deve dar-se pelo seu equivalente em dinheiro, impondo-se, por isso, seja adotada a cotação de mercado do produto soja do dia do vencimento da obrigação.
” (Ap 150602/2012, DES . JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013) Necessária a minoração dos honorários advocatícios quando estes foram fixados em desobediência aos preceitos do art. 85, § 3o, do novo CPC.”
(TJMT, RAC 00014858220128110050 MT, 1a Câmra de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2016 – negritei)

Desse modo, razão assiste aos apelantes quanto a esse ponto, devendo, portanto, ser realizada a adequação dos cálculos, especialmente para que a incidência dos encargos seja realizada sobre o valor da obrigação já convertido em pecúnia.

No que se refere à aplicação dos juros e correções, verifica-se que o contrato entabulado entre as partes estabeleceu na cláusula 5,
“multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado desta avença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, acrescida de correção monetária e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) em caso de litígio judicial)”.

Cabe registrar que tal previsão encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 389, 395, 397 e 404 do Código Civil, que estabelecem que o inadimplemento gera responsabilidade por perdas e danos, juros e atualização monetária, desde o vencimento da obrigação, motivo pelo qual tal incidência é válida e deve ser aplicada no caso vertente, nos termos pactuados entre as partes.

Registre-se, ainda, que a apelada, nas contrarrazões, foi clara ao pleitear que a conversão em valores deve se dar com base na cotação do produto na data do vencimento da obrigação, o que encontra respaldo na jurisprudência aplicável à espécie, conforme já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – COTAÇÃO DO PRODUTO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O § 2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar -se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
II - A cédula de crédito rural é título líquido, certo e exigível por força do art . 4o, da Lei no. 8.929/94. É desnecessária a liquidação prevista no art . 809, § 2o, do NCPC, porquanto a apuração do valor devido depende de mero cálculo aritmético, consistente na multiplicação do número de sacas de soja devido pela cotação da saca na data do vencimento da obrigação.
III - Os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé não restaram demonstrados, e o recurso é um direito processual posto à disposição das partes, o indeferimento do pedido se impõe. V – Recurso de Agravo regimental Conhecido e Desprovido. Decisão Monocrática Mantida.”
(TJMT, AgrReg 0005061-88.2018.8.11.0045, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.11.2023 – negritei)

Diante de todo o exposto, portanto, tenho que deve ser acolhida parcialmente a insurgência do apelante, para reconhecer a impropriedade da metodologia de cálculo empregada pela exequente, que incidiu encargos sobre a quantidade de sacas, resultando em excesso de execução, contudo, mantenho a incidência dos encargos nos termos fixados no contrato estabelecido entre as partes e em sintonia com a jurisprudência aplicável ao caso.

Para que não restem dúvidas, fixo como critérios obrigatórios para o refazimento dos cálculos: (i) a conversão da obrigação de entrega pelo valor de mercado da saca de soja na data do inadimplemento contratual, que constitui o marco da mora
ex re
; (ii) a incidência de juros moratórios e de correção monetária sobre o valor em pecúnia correspondente, e não sobre a quantidade de sacas, a partir do vencimento da obrigação, nos termos dos arts. 389, 395, 397 e 404 do Código Civil, bem como da cláusula 5 do contrato, que prevê encargos em caso de mora; e (iii) a vedação a qualquer acréscimo de quantidade em espécie, de modo a preservar a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e afastar o enriquecimento sem causa da credora.

No que tange à insurgência recursal dos apelantes quanto à validade da cláusula contratual que estipula o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da dívida em caso de inadimplemento, verifica-se que não lhes assiste razão.

Impende registrar que a permissão quanto à cobrança dos honorários contratuais encontra respaldo no art. 389 do Código Civil, que dispõe:
“não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

No presente caso, a referida cláusula encontra-se expressamente prevista no título executivo em questão, especialmente a cláusula 5, que estabelece, de forma clara e inequívoca, que, em caso de descumprimento da obrigação de entrega das sacas de soja, incidirá multa de 10% a título de honorários advocatícios extrajudiciais.

Tal estipulação, ao contrário do que alegam os apelantes, não se confunde com os honorários sucumbenciais arbitrados judicialmente nos termos do art. 85 do CPC, possuindo natureza contratual, com respaldo legal e jurisprudencial.

A jurisprudência atual, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste egrégio Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que a estipulação contratual de cláusula penal a título de honorários advocatícios é válida e eficaz, desde que decorra de convenção expressa entre as partes e tenha como fundamento o inadimplemento da obrigação principal, tal como se infere dos julgados a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS . PACTUAÇÃO. LEGALIDADE.
PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1 . Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor.
2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.
3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ, AgInt no REsp: 1377564 AL 2013/0096733-2, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM OS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE DISTINTAS
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não configura bis in idem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais juntamente com aqueles de origem sucumbencial, por terem natureza jurídica e finalidade distintas.
”
(TJMT, 10156241020168110041 MT, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.05.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta para reformar a sentença que indeferiu a cobrança de honorários advocatícios contratuais, fixados em 20%, diante da inadimplência da parte devedora e do ajuizamento de ação monitória para cobrança do crédito . II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios contratuais, pactuados pelas partes em contratos específicos, com os honorários sucumbenciais arbitrados em sentença judicial. III . Razões de decidir
3. O artigo 389 do Código Civil ( CC/2002) permite a cobrança de honorários advocatícios quando o devedor deixa de cumprir a obrigação pactuada, implicando também perdas e danos. 4. Honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, que são estabelecidos pelo juiz para ressarcimento de despesas processuais, não configurando bis in idem . 5. Precedentes jurisprudenciais do STJ reconhecem a validade da cláusula contratual que prevê honorários advocatícios em caso de inadimplência, respaldando a cobrança de honorários contratuais cumulativamente aos sucumbenciais.
IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso de apelação provido para autorizar a cobrança dos honorários contratuais de 20%, conforme pactuado. Tese de julgamento: "É válida a cobrança cumulativa de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, desde que pactuada, quando há inadimplemento e necessidade de ajuizamento de ação."
(TJMT, RAC 10007757420188110037, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 13.11.2024 – negritei)

Cabe salientar que a cláusula inserta na escritura pública, portanto, tem amparo legal e está em consonância com a autonomia da vontade das partes, não havendo falar em abusividade ou imposição unilateral. A alegação quanto à ausência de contratação direta do advogado pela parte devedora não afasta a eficácia da cláusula contratual, porquanto os honorários convencionados são elemento de responsabilidade contratual e decorrem do inadimplemento da obrigação, e não da prestação direta de serviço entre advogado e devedor.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade ou inexigibilidade na cláusula contratual que estipula os honorários convencionados no percentual de 10%, sendo devida sua cobrança nos termos pactuados, sem prejuízo da eventual fixação posterior de honorários sucumbenciais, conforme os critérios do art. 85 do CPC.

Portanto, nesse ponto, não merece qualquer reparo a sentença invectivada.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente para afastar a incidência de juros e correção monetária sobre a quantidade de sacas de soja antes da conversão em pecúnia, fixando-se como critérios obrigatórios os ora delineados, mantendo-se, quanto ao mais, a decisão de primeiro grau.

No tocante à sucumbência, verifica-se que ambas as partes obtiveram êxito apenas parcial em suas pretensões, configurando-se a hipótese de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, diferentemente do pretendido pelos apelantes.

De um lado, os embargantes lograram êxito ao ver reconhecida a ilegalidade da metodologia de cálculo adotada pela exequente, afastando-se o acréscimo de juros e correção monetária sobre a obrigação em sacas antes de sua conversão em pecúnia. De outro, a embargada obteve êxito na manutenção da cláusula contratual que prevê honorários advocatícios convencionados, afastando a tese de inexigibilidade defendida pelos apelantes.

Assim, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, que fixo em 50% para cada parte, mantendo-se os honorários advocatícios de sucumbência em igual proporção, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, devendo cada litigante arcar com metade das custas e dos honorários fixados na origem, sem prejuízo da verba contratual reconhecida como válida neste julgado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025